Tribunal: STJ
Processo: 1500845-06.2019.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978709 - SP (2025/0242946-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: N A V
ADVOGADO
: DANIEL RENATO SACCHETIN - SP166362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido (Petição n. 00670772/2025 - fls. 585/591).
Agravo regimental não conhecido (Petição n. 00670775/2025 - fls. 592/598).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo
11/09/2025
17/09/2025
regimental de fls. 585/591 e não conhecer do agravo regimental de fls. 592/598, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50646515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: dc80b71c-7f9b-4975-a9b3-b7649f31dc8c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978709 - SP (2025/0242946-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: N A V
ADVOGADO
: DANIEL RENATO SACCHETIN - SP166362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido (Petição n. 00670772/2025 - fls. 585/591).
Agravo regimental não conhecido (Petição n. 00670775/2025 - fls. 592/598).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N A V contra a decisão
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se
conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls. 580/581).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182 do
STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
regimental (fls. 613/617).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA49441019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:15
Código de Controle do Documento: 0d7249fa-4056-40bb-8f6c-33cf9b321d93

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO não admitiu o apelo nobre com
esteio na seguinte fundamentação: Súmula 284/STF, deficiência de cotejo analítico e
Súmula 7/STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos mencionados na decisão
agravada.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o
art. 3o do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e; AgRg nos
16/11/2023
EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2023
De outro lado, não conheço do agravo regimental constante da Petição n.
00670775/2025 (fls. 592/598), em razão da preclusão consumativa que se operou com
a interposição do primeiro recurso, constante da Petição n. 00670772/2025 (fls. 585
/591), ora em apreciação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental constante da Petição
nego provimento
n. 00670772/2025 (fls. 585/591) e
do agravo regimental constante da
não conheço
Petição n. 00670775/2025 (fls. 592/598).
Documento eletrônico VDA49441019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/08/2025 10:20:15
Código de Controle do Documento: 0d7249fa-4056-40bb-8f6c-33cf9b321d93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.978.709 / SP
Número Registro: 2025/0242946-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10132019 15008450620198260191
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N A V
ADVOGADO : DANIEL RENATO SACCHETIN - SP166362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : N A V
ADVOGADO : DANIEL RENATO SACCHETIN - SP166362
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 66ff1b07-030f-4973-b8a2-b2d7713fd52e

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 66ff1b07-030f-4973-b8a2-b2d7713fd52e